Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA PELO LOCADOR. ATO ILÍCITO. ABUSO DO DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. CABIMENTO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Cuida-se de ação de reparação de danos proposta pelo locatário de imóvel residencial, objetivando a condenação do locador em danos materiais e morais, diante do corte no fornecimento de água e energia elétrica realizados pelo proprietário do imóvel em razão de inadimplemento da locação.
2. Os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que o locador confessou ter cortado os fios de energia e de água do apartamento locado, declarando que a motivação destes atos seria a retomada do imóvel alugado, ante a dívida de 8 (oito) meses de aluguel não pagos.
3. Conquanto o locatário possa estar inadimplente em relação ao aluguel do imóvel, a questão deve ser solucionada com base nas normas de direito, com uso dos meios legais e ações judiciais cabíveis.
4. Nesse sentido, inquestionável que as ações perpetradas pelo locador consubstanciam exercício arbitrário das próprias razões e se amoldam à previsão do art. 187 do Código Civil, posto que as penalidades decorrentes do inadimplemento de contrato de locação se restringem àquelas previstas na lei do inquilinato (Lei no 8.245/1991), bem como os meios legais para reaver a posse do imóvel.
5. De tal sorte, presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade civil do locador.
6. No que concerne aos danos materiais, consistentes em lucros cessantes, estes correspondem aos valores que a parte razoavelmente deixou de lucrar em razão dos danos sofridos – parte final do art. 402, do Código Civil.
7. Na hipótese dos autos, compete ao locatário o ônus probatório quanto aos valores que deixou de auferir com a conduta praticada pelo locador, concernentes ao trabalho que deixou de realizar diante do corte no fornecimento de energia elétrica. Todavia, não se vislumbra qualquer elemento de prova capaz de demonstrar o que efetivamente deixou de lucrar em seu trabalho.
8. De outro vértice, sobeja inabalável o dano extrapatrimonial experimentado pelo locatário. Isso porque, a falta de água impossibilita o sustento básico de higiene e alimentação, assim como a ausência de energia elétrica, a qual impede, inclusive, a realização de seu labor diariamente.
9. Nesse cenário, o dano moral é incontroverso, dispensando a comprovação dos prejuízos efetivamente suportados, porquanto o locatário foi privado do mínimo essencial, tendo o locador atuado em notório abuso de direito.
10. No que concerne ao quantum indenizatório, é certo que o arbitramento deve operar-se proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, assim como devem ser consideradas a extensão e a intensidade do dano, objetivando, outrossim, desestimular o ofensor a repetir o ato.
11. Considerando as circunstâncias da hipótese vertente, entendo que a indenização por danos morais merece ser majorada, a fim de proporcionar a reparação justa e razoável pelos danos suportados.
12. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada apenas para majorar os danos morais.